Tribunal: TJSP
Processo: 2317128-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Indeferimento – Decisão que se reputa acertada – Ausência dos requisitos previstos no artigo 50, do Código Civil – Desvio de finalidade ou confusão patrimonial não demonstrados – Não localização de bens penhoráveis e encerramento irregular da empresa devedora – Situação que não se mostra suficiente para o acolhimento do incidente – Agravo de

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Indeferimento – Decisão que se reputa acertada – Ausência dos requisitos previstos no artigo 50, do Código Civil – Desvio de finalidade ou confusão patrimonial não demonstrados – Não localização de bens penhoráveis e encerramento irregular da empresa devedora – Situação que não se mostra suficiente para o acolhimento do incidente – Agravo de instrumento não provido.